Tribunal: TJDFT
Processo: 0729676-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APARELHAMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA AD EXITUM. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O RESULTADO ECONÔMICO OBTIDO AO FINAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANULAÇÃO. FUNDAMENTO. DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO. PLANO DA VALIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LESÃO. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO. DESCONHECIMENTO DA COMPLEXIDADE DA DEMANDA EM QUE NECESSÁRIO O PATROCÍNIO E DESPROPORCIONALIDADE DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS. INSUBSISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO (CPC, ART. 373, I E II). EMBARGANTES. INCUMBÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. CORROBORAÇÃO. AUSÊNCIA. SERVIÇOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS E INCONTROVERSAMENTE PRESTADOS. REMUNERAÇÃO. ASSEGURAÇÃO. NECESSIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. VALIDADE. RECONHECIMENTO. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE. HIGIDEZ. VÍCIO INEXISTENTE. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida desse atributo deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no bojo das razões recursais, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, conquanto a sentença se enquadre em exceção na qual o instrumento recursal via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§ 1o, 3o e 4o), o pleito formulado visando a agregação do atributo suspensivo no ambiente do próprio apelo não merece sequer ser conhecido, porquanto ignorado o método procedimental.
2. Configura verdadeiro truísmo que os honorários de advogado ad exitum consubstanciam forma de remuneração que, por livre e espontânea vontade, sobeja expressa ou verbalmente pactuada entre o prestador dos serviços advocatícios e a parte que se beneficia da assessoria jurídica e/ou consultiva contratada, condicionando-se a satisfação dessa espécie de contraprestação ao êxito da parte patrocinada em demanda de seu interesse, mediante o satisfatório exercício da atividade advocatícia pelo causídico devidamente constituído para o desiderato.
3. De conformidade com as formulações legais processuais que regram a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, incs. I e II), à parte autora, formulando pretensão de anulação de cláusula ad exitum disposta em contrato de prestação de serviços advocatícios e de derradeira minoração do percentual ora pactuado para incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte contratante na causa em que desempenhado o patrocínio concertado, sob os argumentos de que desconhecia a complexidade da demanda que qualificara o objeto do negócio entabulado e de que as prestações contratualmente ajustadas, ante sua inexperiência técnica, se revelaram manifestamente desproporcionais, fica reservado o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, revestindo as alegações que formulara de substrato material.
4. Os vícios de consentimento, como defeitos dos negócios jurídicos, não podem ser presumidos, demandando sua comprovação substancial como expressão da cláusula geral que modula a repartição do ônus probatório, daí porque, não produzidos elementos aptos a corroborarem a afirmação de que o elemento anímico da parte contratante estaria de algum modo prejudicado ou enviesado, dadas questões particulares ou eventual oportunismo atribuído à parte contratada, revelando o acervo material colacionado aos autos, ao revés, que à época da celebração do negócio jurídico detinha entendimento de seus atos e da prestação de serviços advocatícios necessária ao êxito pretendido, a par da necessária capacidade de discernimento para manifestar sua vontade de forma legítima, tratando-se por conseguinte, de agente capaz, deve ser privilegiada a presunção de legitimidade, a validade e a eficácia do negócio havido.
5. Ressaindo do desenlace fático-probatório que o negócio jurídico, mormente à época de sua celebração, não estivera abalizado em prestações desproporcionais, assimiladas sob premente necessidade ou inexperiência (Código Civil, art. 157), tendo a parte contratante plena consciência do que ajustara, ressoa inviável a desconstituição do concertado sob tais enfoques e/ou a modulação de disposição contratual, devendo ser mantida a higidez do que sobejara livre e espontaneamente acordado, em privilegiação aos princípios da autonomia da vontade, da liberdade contratual, e da força obrigatória do contratado licitamente.
6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.